Tribunal: STF
Processo: HC 59698
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
'HABEAS CORPUS'2. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL.
PEDIDO ORIGINARIO QUE, COM RELAÇÃO A DUAS DAS TRES ALEGAÇÕES, SE
APRESENTA COMO SUBSTITUTO DO RECURSO ORDINÁRIO CABIVEL (ART. 119,
II, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
NULIDADE - FALTA DE OBSERVANCIA DAS CAUTELAS DO ART. 226, II, DO
C.P.P., NA FASE DO INQUERITO POLICIAL QUE NÃO SE LEVANTOU PERANTE A
JUSTIÇA LOCAL E QUE SE PRETENDE SEJA EXAMINADA, ORIGINARIAMENTE, POR
ESTA CORTE. INCOMPETENCIA DO S.T.F..
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO.